Tribunal: TJPA
Processo: 0002428-95.2017.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0002428-95.2017.8.14.0000
RECLAMANTE: BANPARÁ

RECLAMADO: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECLAMAÇÃO N.
0002428-95.2017.8.14.0000

RECLAMANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

ADVOGADO:
PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO
– OAB/PA 10.675

RECLAMADA:

TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMADA:
RENATA SILVA SOARES

ADVOGADA:

MONIQUE SABBÁ – OAB/PA 16.412

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

RECLAMAÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS E SUMÚLA DO STJ –
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES À ANOTAÇÃO INDEVIDA –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE DO ART. 988, INCISO IV DO CPC NÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

1 – Cinge-se a controvérsia da presente reclamação a aferição da ocorrência ou não da alegada violação ou inobservância da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso inominado pela
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais.

2 –
Como sabido, o dever de indenizar na hipótese de lesão extrapatrimonial decorrente de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito é
in re ipsa
, sendo despicienda, assim, a comprovação do efetivo prejuízo.

3 – A
existência de inscrições posteriores à anotação indevida, como ocorre na lide em exame, não obsta o direito da parte à indenização, razão pela qual
revela-se inaplicável na hipótese a Súmula 385 do STJ.

4 –
Destarte, evidenciando-se inexistir qualquer inobservância a entendimento sumulado pelo STJ na decisão ora reclamada, tem-se que o caso em epígrafe não se coaduna as situações descritas no
art. 988, inciso IV do CPC e no art. 196, inciso IV do
Regimento Interno desta Corte, sendo de rigor a improcedência da reclamação.

5 –
Por fim,
entendo que não obstante a presente reclamação não culmine na procedência da pretensão objetivada pelo banco reclamante, não evidencio a ocorrência de nenhuma das hipóteses elencadas no mencionado art. 80 do CPC, razão pela qual deixo de aplicar a descrita penalidade.

6 – Reclamação
Conhecida
e
Julgada Improcedente
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RECLAMAÇÃO N.
0002428-95.2017.8.14.0000

RECLAMANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

ADVOGADO:
PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO
– OAB/PA 10.675

RECLAMADA:

TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMADA:
RENATA SILVA SOARES

ADVOGADA:

MONIQUE SABBÁ – OAB/PA 16.412

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECLAMAÇÃO
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
em face de
ACÓRDÃO DA

TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, tendo como interessada
RENATA SILVA SOARES
.

A reclamante declinada supra, ajuizou a Reclamação (fls. 02-15) objetivando a reforma de Acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais deste Egrégio Tribunal, que reformou a Sentença prolatada pelo juízo de piso julgando procedente a Ação Indenizatória ajuizada contra si, que a condenou ao pagamento de indenização à título de danos extrapatrimoniais.

Na presente Reclamação, aduz, em síntese, a instituição financeira reclamante
a suposta

inobservância da Súmula 385 do STJ; a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar o feito, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica das assinaturas; bem como a exacerbação do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais, se comparado ao montante fixadas em sede de juizado e em julgados do STJ em casos similares.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro (fl. 96).

Após redistribuição coube-me a relatoria do feito (fl. 99).

Em Decisão Interlocutória (fls. 101-103), indeferi o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo a reclamação; inadmitindo, outrossim, os pedidos relativos à alegação incompetência dos juizados especiais e de minoração do
quantum
indenizatório, admitindo, ademais, a reclamação apenas quanto a eventual
inobservância da Súmula 385 do STJ.

A parte interessada Renata Silva Soares, apresentou contestação (fls. 104-114), oportunidade em que refutou os argumentos trazidos pelo banco reclamante, pugnando, assim, pela improcedência da reclamação e pela condenação da reclamante por litigância de má-fé.

Por sua vez, a Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais através de sua r. Presidente, prestou informações às fls. 136-141.

Dessa decisão liminar, interpôs o banco reclamante
agravo interno (fls. 115-130), recurso que, por sua vez, teve provimento negado por este órgão colegiado (fls. 160-163).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento ou improcedência da Reclamação (fls. 167-170).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela reclamante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço da reclamação.

Outrossim, ressalta-se que consoante
perfilhado na
decisão liminar de fls. 101-103, confirmada por este ó
rgão colegiado no julgamento de agravo interno (fls. 160-163), admissão da presente reclamação restringe-se a alegada inobservância da Súmula 385 do STJ.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, a reclamação em exame será apreciada sob a égide
do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia da presente reclamação a aferição da ocorrência ou não da alegada violação ou inobservância da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso inominado pela
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais.

Consta das razões arguidas pela instituição financeira ora reclamante que a teor da Súmula 385 do STJ, inexistiria dano extrapatrimonial indenizável na hipótese inscrição irregular em cadastro de proteção de crédito quando existirem outras anotações negativas em nome da parte.

Da Reclamação

Ab inítio
, constata-se que a reclamação em exame fora interposta com fundamento na suposta inobservância pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais de entendimento sumulado pela Corte da Cidadania, nos termos do art. 988, inciso IV do CPC e do art. 196, inciso IV do
Regimento Interno desta Corte de Justiça,
in verbis
:

CPC/2015

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

[...]

IV- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

Regimento Interno do TJ/PA

Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

[...]

IV- houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Outrossim, analisando os autos, verifica-se que no Acórdão reclamado a Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais que reformou a Sentença prolatada pelo juízo de piso julgando procedente a Ação Indenizatória para condenar o banco, ora reclamante, ao pagamento de indenização à título de danos morais em razão de inscrição indevida da autora em cadastro de restrição de crédito.

Como sabido, o dever de indenizar na hipótese de lesão extrapatrimonial decorrente de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito é
in re ipsa
, sendo despicienda, assim, a comprovação do efetivo prejuízo.

O aludido entendimento encontra-se em consonância ao posicionamento sedimentado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...]

(STJ - AREsp: 1447545 PR 2019/0036566-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 15/03/2019). (Grifei).

AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO
IN RE IPSA
DOS DANOS
- VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- Esta Corte já firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(
REsp 1059663/MS
, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- (...) omissis. 4.- Agravo Regimental improvido.

(STJ -
AgRg no REsp 1252125/SC
- Rel.
Min. Sidnei Beneti - DJe 27/06/2011). (Grifei).

Noutra ponta, a mesma Corte Cidadã perfilhou entendimento no sentido de que a existência de anterior inscrição regular, elide o dever de indenizar, a teor da Súmula 385, senão vejamos:

STJ - Súmula n. 385.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Salienta-se que conforme assente no entendimento sumulado supracitado, o afastamento do dever de indenizar exige impreterivelmente que a inscrição regular anteceda a inscrição indevida.

Desse modo, consoante restou declinado na decisão reclamada,
a existência de inscrições posteriores à anotação indevida, como ocorre na lide em exame, não obsta o direito da parte à indenização, razão pela qual não é aplicável na hipótese a
Súmula
n.
385
do
STJ
.

Corroborando com o posicionamento exposto alhures, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INSCRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL - CONFIGURADO

- O dever de indenizar, em se tratando de danos morais, decorre da própria inscrição indevida, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo -
Somente serão afastados os danos morais quando as demais inscrições forem anteriores à discutida nos autos, conforme dispõe a Súmula 385 do col. Superior Tribunal de Justiça - Inexistindo inscrição anterior nos cadastros de restrição ao crédito, é devida a indenização por danos morais em favor daquele que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10000200452365001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/07/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÕES NO NOME DA DEMANDANTE QUE FORAM POSTERIORES AO DÉBITO ORA DEBATIDO
. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. Sentença de improcedência do juízo a quo que comporta reforma, uma vez que as demais inscrições do nome da demandante nos órgãos de proteção de crédito foram posteriores ao débito ora debatido.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no caso telado. Inscrição indevida do nome da autora na restritiva de créditos que ocasiona situação geradora de danos extrapatrimoniais de natureza “in re ipsa”
. Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Precedente deste Órgão Fracionário. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082353533 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020). (Grifei).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ. A outra inscrição dos dados cadastrais do Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito é contemporânea a esta que é objeto da presente demanda (lançada no mesmo dia). Vale dizer, à época do apontamento objeto da presente ação não havia inscrições preexistentes dos dados cadastrais do Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito, o que afasta a incidência da Súmula 385, do STJ.
– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANO IN RE IPSA. A ilegitimidade da inscrição dos dados cadastrais da Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito é incontroversa, cujos danos morais suportados prescindem de prova. – FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pelo Apelante, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas por parte do Apelado. Ademais, deve ser observada a capacidade econômico-financeira das partes e as circunstâncias fáticas que envolvem a questão discutida nos autos. Destarte, é de se fixar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização, de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10063090320188260127 SP 1006309-03.2018.8.26.0127, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 13/02/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019). (Grifei).

Assim, considerando que as outras inscrições da autora, ora interessada, em cadastro de restrição de crédito foram posteriores a inscrição indevida efetuada pela instituição financeira, ora reclamante, revela-se inaplicável na hipótese a Súmula 385 do STJ.

Destarte, evidenciando-se inexistir qualquer inobservância ao entendimento sumulado pelo STJ na decisão ora reclamada, tem-se que o caso em epígrafe não se coaduna as situações descritas no
art. 988, inciso IV do CPC e no art. 196, inciso IV do
Regimento Interno desta Corte, sendo de rigor a improcedência da reclamação.

Da Aplicação da Multa do §2º do art. 1.026 do CPC

Em sede de contestação, pleiteou a parte reclamada a condenação da instituição financeira ora reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Como efeito, o art. 80 do Código de Processo Civil, dispõe sobre a multa por litigância de má-fé estabelecendo as hipóteses que ensejam a sua aplicação, quais sejam:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A incidência da penalidade em exame exige a caracterização d
o abuso do direito de recorrer ou que uma das partes do processo tenha litigado intencionalmente com deslealdade,
ou seja, a simples improcedência da pretensão não tem o condão de originar a sua aplicação.

Desse modo,
entendo que não obstante a presente reclamação não culmine na procedência da pretensão objetivada pelo banco reclamante, não evidencio a ocorrência de nenhuma das hipóteses elencadas no mencionado art. 80 do CPC, razão pela qual deixo de aplicar a descrita penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, mantendo incólume a decisão reclamada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/02/2021